Tribunal: TJMT
Processo: 1016648-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016648-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CLAUDIA CRISTINA CASOTTI - CPF: 580.542.431-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Segundos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo decisão colegiada que não conheceu de agravo de instrumento por entender inadequada a via recursal utilizada. O embargante alega erro material, apontando contradição entre decisões deste Tribunal quanto ao recurso cabível contra decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento de sentença, e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, ante a suposta contradição jurisprudencial sobre o recurso adequado contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inovação recursal é inadmissível em embargos de declaração, sendo incabível a introdução de fundamentos novos que não foram apresentados nos primeiros embargos, como a alegada divergência jurisprudencial interna.

4.

O erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, deve ser evidente e objetivo, como lapsos de digitação ou cálculo, inexistentes no caso concreto.

5.

O acórdão embargado se apoia em entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal, segundo o qual a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV encerra a fase judicial do cumprimento de sentença, sendo cabível apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.

6.

A divergência entre julgados não configura erro material e não pode ser sanada por meio de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

7.

Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, 1.022 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2302529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 13.11.2023; TJ-MT, EDcl na Ap. Cível 0015757-69.2016.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022; TJ-MG, EDcl 1000022-184154-40-02, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de segundos
Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão de I
d
282739377, que rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por considerá-lo inadequado.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de erro material no acórdão embargado, sustentando que há contradição nas decisões deste Tribunal de Justiça quanto ao recurso cabível para atacar decisão que homologa cálculos em fase de cumprimento de sentença.

Aduz que, em caso análogo (processo no 0001926-30.2016.8.11.0048), o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação e este mesmo Tribunal entendeu não ser o recurso adequado. Agora, ao interpor Agravo de Instrumento no presente caso, novamente vê seu recurso não conhecido, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Argumenta que essa situação demonstra cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que, seja qual for o recurso interposto, o Tribunal tem entendido pela inadequação da via recursal escolhida, impossibilitando
a análise do mérito e, consequentemente, impedindo o Estado de Mato Grosso de ter suas razões apreciadas.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para modificar a decisão de I
d
282739377, corrigindo o erro material verificado para conhecer o Agravo de Instrumento nos termos em que foi interposto.

Em contrarrazões, a embargada manifesta-se pelo não conhecimento dos embargos, argumentando que o embargante
se
utiliza do recurso para rever fatos e buscar direitos que deveriam ser apresentados em recurso específico, tratando-se de manobra protelatória para postergar o cumprimento da decisão judicial de pagamento de valores reconhecidamente devidos

(I
d
284753360
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos
são tempestivos
porquanto interpostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certificado pela Secretaria no Id
284299381
, impondo-se,
além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

Conforme relatado, trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por considerá-lo inadequado.

Nesta nova investida, o embargante alega erro material no acórdão, sob o fundamento de que há contradição nas decisões deste Tribunal quanto ao recurso cabível em situações análogas, o que estaria causando cerceamento ao seu direito de defesa.

Preliminarmente, observo que o embargante apresenta argumentos novos, não ventilados nos primeiros embargos de declaração. Com efeito, examinando os autos, verifica-se que nos primeiros embargos declaratórios (I
d
260762665), o Estado de Mato Grosso limitou-se a argumentar que a decisão agravada não seria terminativa, pois não extinguiu
o processo, não tendo sido alegada a existência de divergência jurisprudencial deste Tribunal acerca da questão.

Desta forma, configura-se indevida inovação recursal a tentativa de ampliar o objeto da discussão em segundos embargos de declaração, trazendo matéria que deveria ter sido suscitada em momento oportuno.

Superada essa questão, analisando os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante quanto à alegação de erro material.

Os
e
mbargos de
d
eclaração são cabíveis quando verificado no
decisum
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que, conforme entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal de Justiça, a decisão que homologa cálculos, fixa honorários e determina a expedição de RPV possui natureza terminativa, pois encerra a fase judicial do cumprimento de sentença, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

O acórdão embargado destacou ainda que
"a homologação de cálculos e a expedição de RPV marcam o fim da fase judicial do cumprimento de sentença, transferindo a execução para a esfera administrativa, isto porque, com o pagamento da RPV, ocorre a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC"
.

A suposta divergência jurisprudencial apontada pelo embargante, além de constituir inovação recursal, não caracteriza erro material na decisão embargada. O erro material ocorre quando há equívoco manifesto na decisão, como erro de digitação, cálculo ou qualquer outro lapso perceptível de plano, o que não é o caso dos autos.

A jurisprudência nacional, em especial a firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, entende que é inadmissível o exame de embargos de declaração quando utilizados para introduzir tese inédita, não apresentada anteriormente, caracterizando inovação recursal vedada
, e que o referido recurso, mesmo que interposto com a finalidade de prequestionamento, deve preencher os requisitos legais, assim se inferindo dos acórdãos a seguir expostos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
1.
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa
. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2302529 PE 2023/0035828-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023
– destaquei.
)

“
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Matéria veiculada exclusivamente em sede de embargos de declaração, não suscitada pela parte embargante na ocasião do recurso de apelação, impede a sua discussão na via dos declaratórios em razão da inovação recursal.
”

(TJ-MT 00157576920168110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022
- destaquei
)
.”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos.
Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1 .026, § 2o do Código de Processo Civil
.
”

(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

O que se observa é que o embargante busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite.

No caso em exame, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo órgão julgador. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário aos seus interesses não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Cumpre assinalar, no mais, em remate, que no processo mencionado pelo recorrente (0001926-30.2016.8.11.0048)
a interposição do recurso de apelação se deu
em face de
decisão

proferida em fase de impugnação ao cumprimento de sentença, porém não extintiva do processo, não terminativa, portanto, que exig
e, assim, a interposição de recurso de agravo de instrumento e não de apelação.

Como se constata, diferentemente do alegado pelo embargante, não há falar em
caso análogo a este, mas substancialmente distinto.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos do art. 1.022 do CPC.

Em face do exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025